Tribunal: TJSP
Processo: 2282409-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000055528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2282409-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ALCEU CEU
GOMES NOGUEIRA e Impetrante BRUNO FERULLO RITA, é impetrado JUIZ DA
VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CA-
PITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DECRIM 2.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem. V.U. Sustentou
oralmente o advogado, dr. Bruno Ferullo Rita e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de
Justiça, dr. Valter Foleto Santin.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente), COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282409-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/6
VOTO No 27316
RELATOR – 2a CÂMARA
HABEAS CORPUS No 2282409-20.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
PROCESSO DE ORIGEM No 0011149-22.2017.8.26.0996
JUÍZO DE ORIGEM: UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO DEECRIM UR1
IMPETRANTE: BRUNO FERULLO RITA
PACIENTE: ALCEU CEU GOMES NOGUEIRA
HABEAS CORPUS
Impossibilidade de realização de
exame
criminológico
por
médicos
particulares.
Inexistência de previsão legal. A norma inscrita no art.
43 da LEP não legitima a pretensão de realização do
exame criminológico por médicos particulares. Essa
regra geral apenas confere ao sentenciado direito de
contratar médico de sua confiança pessoa para fins de
tratamento de saúde. Ordem denegada.
Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em
benefício de ALCEU CEU GOMES NOGUEIRA, sob alegação de estar ele sofrendo
constrangimento ilegal, partido do MM. Juízo do DEECRIM UR1 da Comarca de São
Paulo.
Segundo consta da impetração, o paciente apresentou requerimento
para concessão de progressão de regime ao paciente, pois teria preenchido todos os
requisitos para a concessão do benefício.
O d. Magistrado determinou a realização de exame criminológico pela
unidade prisional, que foi efetuado pela Penitenciária II de Presidente Venceslau.
A d. Defesa, então, requereu a realização de perícia técnica particular no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282409-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/6
reeducando, pelo Psiquiatra Forense Dr. Antonio José Eca e seu pedido foi indeferido
pelo Magistrado a quo, bem como negada a progressão de regime.
Insurge-se contra esta situação.
Alega o n. impetrante, em síntese, que o pedido deve ser deferido “tendo
em vista que todos os exames criminológicos realizados pela Penitenciária II de
Presidente Venceslau são negativos”.
Aponta para a violação à ampla defesa, ao contraditório e ao devido
processo legal.
Assevera, outrossim, que o artigo 43 da LEP garante ao paciente a
possibilidade de contratar médico de confiança do sentenciado.
Acena para a ausência de motivação da decisão guerreada.
Diante disso, requer, liminarmente, seja concedido ao paciente o direito
de ser “examinado, assistido e acompanhado por profissional de sua confiança,
conforme o disposto no artigo 43 da Lei de Execução Penal”.
Indeferida a liminar (fls. 73/74), e prestadas as informações de estilo
(fls. 77/79), pelo não conhecimento da impetração ou, caso no seja este o
entendimento desta Colenda Câmara, pela denegação da ordem foi o parecer da d.
Procuradoria de Justiça (fls. 82/86).
É o relatório.
A d. Autoridade, apontada como coatora, informou que o paciente foi
condenado ao cumprimento de 15 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, por infração
aos artigos 288, “caput”, 148, § 2o, 155, § 4o, incisos I e IV, combinado com o artigo 14,
inciso II, 180, “caput”, todos do Código Penal, e artigo 2o, “caput”, da lei no
12.850/2013.
O término do cumprimento da pena está previsto para 11 de maio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282409-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/6
2033.
Em 28 de maio de 2020, a defesa formulou pedido de progressão de
regime ao Juízo da comarca de Presidente Prudente.
Em 18 de setembro de 2020, foi determinada a realização de exame
criminológico.
Em 13 de outubro de 2020 foi juntado relatório conjunto de avaliação e,
em 19 de outubro de 2020, a defesa formulou pedido de apresentação de quesitos
complementares e indicação e realização de perícia técnica por médico psiquiatra
forense particular.
Após manifestação do Ministério Público, em 20 de novembro de 2020,
foi proferida decisão afastando o pedido de realização de perícia técnica por médico
particular, por se tratar de medida imprevista no ordenamento jurídico, assim como
foi indeferido o pleito de progressão de regime por ausência dos requisitos legais.
Não há constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.
Conforme se observa da decisão do MM. Juízo monocrático, que se
transcreve em parte:
“Inadmissível o pedido de realização de perícia técnica por médico
particular de sua confiança. Trata-se de medida imprevista no ordenamento jurídico
vigente, e mais, um desvirtuamento do pretenso direito de contratar médico ou de
produzir prova livremente, coisa que aqui não se está sequer a cogitar. A prova pericial,
aqui, é destinada a objetivo certo e possui regulação expressa na própria Lei de
Execução Penal (art. 96).”
No mesmo sentido caminha a jurisprudência do Colendo Supremo
Tribunal Federal:
“INADMISSIBILIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO POR PERITOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282409-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/6
PARTICULARES STF: Não encontra fundamento jurídico na Lei de Execução Penal a
postulação de sentenciado que objetiva a realização do exame criminológico por
peritos particulares. A efetivação dessa prova pericial compete, legalmente, ao Centro
de Observação (LEP, art. 96), ou, na falta, à própria Comissão Técnica de Classificação,
instalada no estabelecimento penal em que se encontrar o condenado. A norma inscrita
no art. 43 da LEP não legitima a pretensão de realização do exame criminológico por
médicos particulares. Essa regra geral apenas confere ao sentenciado direito de
contratar médico de sua confiança pessoa para fins de tratamento de saúde”
(JSTF169/335)”.
HABEAS
CORPUS
-
PRETENSAO
DE
SUBMETER-SE
A EXAME CRIMINOLOGICO SEM A NECESSIDADE DE RECOLHER-SE A PRISÃO -
POSTULAÇÃO ALTERNATIVA DO DIREITO DE QUE ESSE EXAME SEJA REALIZADO POR
PERITOS PARTICULARES - INVIABILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. - O sentenciado -
especialmente quando sequer satisfaz ao pré-requisito de natureza objetiva fixado no
art. 112 da LEP - não tem direito, ao pleitear a progressão de regime prisional, de exigir
que, sem necessidade de seu recolhimento a estabelecimento penal, sejam realizados
os exames, inclusive o criminológico, eventualmente ordenados pela autoridade
judiciária competente. - E recomendável que, na hipótese de progressão do regime
prisional semiaberto para o regime penal aberto, seja submetido
a exame criminológico o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave
ameaça a pessoa. A determinação emanada do Juízo das Execuções Penais que,
mediante apreciação discricionária, tenha ordenado, em tal hipótese, a realização
do exame criminológico, não configura e nem traduz - por tratar-se de faculdade
judicial prevista em lei (LEP, art. 8., parágrafo único) - situação caracterizadora de
injusto constrangimento. - Não encontra fundamento jurídico na Lei de Execução Penal
a postulação de sentenciado que objetiva a realização do exame criminológico por
peritos particulares. A efetivação dessa prova pericial compete, legalmente, ao Centro
de Observação (LEP, art. 96), ou, na sua falta, a própria Comissão Técnica de
Classificação, instalada no estabelecimento penal em que se encontrar o condenado. A
norma inscrita no art. 43 da LEP não legitima a pretensão de realização do exame
criminológico por médicos particulares. Essa regra legal apenas confere o sentenciado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282409-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/6
o direito de contratar médico de sua confiança pessoal para fins de tratamento de
saúde.” (HC 69040 / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Órgão
julgador: Primeira Turma)
Diante da ausência de previsão legal para a realização do exame
criminológico por médicos particulares e, ainda, da jurisprudência do Colendo
Supremo Tribunal no sentido de que seria inadmissível a aplicação do artigo 43 da
LEP para legitimar supramencionado pleito, nada há a ser reparado por esta via
eleita, eis que foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Há a considerar, ainda, como oportunamente lembrado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça, que: “cabe acentuar que, se por um lado existe a
necessidade de se preservar o direito de ampla defesa, por outro lado, cabe ao
Magistrado dentro dos limites processuais e do equilíbrio, analisar os requerimentos
respeitando o princípio da legalidade, evitando o tumulto e o descontrole
procedimental.”
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem.
ALEX ZILENOVSKI Relator